Tribunal: TJES
Processo: 0000739-90.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-90.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LYEDSON FREITAS CIPRIANO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-90.2023.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LYEDSON FREITAS CIPRIANO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LYEDSON FREITAS CIPRIANO DE JESUS contra sentença que o condenou às penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, fixando-lhe pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de multa, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, na noite de 26 de agosto de 2023, policiais militares receberam informações sobre tráfico de drogas e porte ilegal de armas em um prédio localizado em frente ao terminal pesqueiro de Itaipava. Durante abordagem, o réu foi visto arremessando uma sacola e um revólver calibre .38 pela janela. No interior da sacola, foram apreendidas 195 pedras de crack, 13 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões a serem analisadas:
(i) se há provas suficientes para a condenação;
(ii) se o réu tem direito de recorrer em liberdade;
(iii) se há possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou comprovada pelos laudos anexados aos autos, enquanto a autoria foi confirmada pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes, descrevendo a dinâmica dos fatos e a conduta do réu ao tentar se desfazer dos objetos ilícitos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que depoimentos de agentes da segurança pública, quando coerentes e livres de contradições, possuem relevante valor probatório para a condenação.

O tráfico de drogas não exige para sua configuração a efetiva venda do entorpecente, bastando a posse com fins de comercialização, visando à proteção da saúde pública.

A manutenção da custódia cautelar do réu se justifica nos termos do artigo 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e da gravidade concreta dos delitos praticados.

A isenção das custas processuais deve ser requerida no juízo da execução penal, órgão competente para essa análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, são provas válidas para fundamentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas independe da efetiva venda da substância, bastando a posse com intuito de comercialização.

A manutenção da prisão cautelar se justifica quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, DJE 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-90.2023.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LYEDSON FREITAS CIPRIANO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LYEDSON FREITAS CIPRIANO DE JESUS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que na noite do dia 26 de agosto de 2023, policiais militares receberam informações que no prédio ao lado da Pousada do Nib, em frente ao terminal, funcionava uma casa onde haveria a prática de prostituição, com a presença de várias pessoas, inclusive menores de idade, havendo pessoas portando armas de fogo e tráfico de drogas, pelo que os policiais dirigiram-se para o local, quando entraram no prédio e presenciaram o denunciado desfazendo-se por uma janela de uma sacola e um revólver marca Taurus, cal. .38, no 52140620, descrito no Auto de Apreensão de fls. 21, o qual não possuía autorização para portá-la.

Na mesma oportunidade os policiais apreenderam dentro da sacola que o denunciado jogou pela janela 195 (cento e noventa e cinco) pedras da droga conhecida corno "crack", 13 (treze) pinos da droga conhecida como "cocaína" e 2 (duas) buchas da droga conhecida como "maconha", descritas no Auto de Constatação Provisória de fls. 23, as quais parte ele mantinha em depósito, para venda no varejo, sem autorização legal.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a condenação. Busca ainda o direito de recorrer da sentença em liberdade e a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Sandoval, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos anexados aos autos.

Ouvido em juízo, o acusado negou a autoria delitiva.

No curso da instrução processual, a testemunha PMES Felipe da Silva Souza, em juízo (mídia de Id. 12422257), relatou que, na data dos fatos, a equipe policial recebeu diversas denúncias acerca da prática de tráfico de drogas em frente ao Terminal Pesqueiro de Itaipava, em um edifício onde também ocorreria prostituição.

Diante das informações, os policiais optaram por abordar o local de maneira estratégica, desembarcando em uma rua paralela e seguindo a pé.

Após subirem três ou quatro andares do prédio, ao alcançarem o último pavimento, visualizaram o recorrente, que, ao perceber a presença policial, arremessou para um terreno vizinho uma arma de fogo e uma sacola.

A testemunha declarou que conseguiu ver claramente o momento em que a arma foi lançada, razão pela qual deu voz de prisão ao indivíduo.

Enquanto isso, outro policial desceu rapidamente até uma pousada próxima, onde o proprietário autorizou a entrada da equipe.

No local, foram apreendidos a arma de fogo, entorpecentes e certa quantia em dinheiro.

A prisão foi então efetuada, e o recorrente conduzido à delegacia de Itapemirim.

Acrescentou que o acusado estava sozinho naquele momento, mas que nos andares inferiores havia outras pessoas. Informou ainda que o recorrente se encontrava na porta de um apartamento e, ao avistar os policiais, correu para o interior da residência, arremessando os objetos posteriormente recolhidos.

O depoente destacou que presenciou o exato instante em que o recorrente lançou a arma e a sacola, embora este tenha negado a posse dos itens. Ao final, reiterou a veracidade do relato prestado na fase inquisitorial.

Por sua vez, a testemunha PMES Silas Garcia da Fonseca, também em juízo (mídia de Id. 12422257), confirmou ter participado da diligência e ratificou as declarações prestadas por seu colega de farda.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, e artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pelo direito do réu recorrer em liberdade.

Compulsando os autos, observo que permanecem inequívocos a presença dos fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“d
o compulsar dos autos, verifica-se que não foram preenchidos pelo apelante os pressupostos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, para que houvesse a substituição da pena por penas restritivas de direito ou a concessão de sursis. Diante da ausência de desses fundamentos, se fez necessário a reafirmação dos fundamentos que decretou a prisão preventiva do recorrente, devendo ser privado de sua liberdade, em razão da presença da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e das provas que foram obtidas no decorrer do processo”.

Diante do exposto, mantenho a custódia cautelar do réu.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.